Tribunal: STF
Processo: ARE 1502042
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Arauá/SE interpõe o agravo (eDoc 21), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra a decisão (eDoc 17) que, à anotação de preliminar de repercussão geral mal fundamentada, ausência de prequestionamento da matéria e incidência do enunciado 279, da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 14) interposto contra acórdão da Turma Recursal do Estado de Sergipe assim ementado (eDoc 12):  



RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE ARAUÁ/SE. AUTOR QUE EXERCIA FUNÇÃO COMISSIONADA. ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO. PERÍODO LABORAL COMPROVADO ENTRE 02/07/2019 A 02/12/2019. FÉRIAS COM 1/3 E 13º SALÁRIO. DIREITO PREVISTOS NO ARTIGO 39, §3º C/C ARTIGO 7º, INCISOS VIII E XVII, AMBOS DA CF/88. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL QUE SE IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Nas razões recursais, o recorrente alega violação aos arts. 37, II e V, §2º, e 39, §3º, da Constituição Federal, sustentando que a autora não tem direito a verbas rescisórias, mas apenas aos valores referentes aos depósitos do FGTS em razão da nulidade da sua nomeação.



    Não foram apresentadas contrarrazões (eDoc 16).



    É o relatório. Decido.



    A abertura da instância extraordinária era mesmo inviável.



    O Município de Arauá/SE não se desincumbiu do ônus de preencher o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual o recorrente pretendeu satisfazer a aludida condição de admissibilidade (eDoc 14, pg. 4-6 ):



    Com efeito, a reforma do Judiciário implantada pela Emenda Constitucional n.º 45 deu nova roupagem ao cabimento do Recurso Extraordinário, mormente disciplinando a exigência de “Repercussão Geral” para admissibilidade da via excepcional, verbis: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: 



    §3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros. 



    Coube ao legislador ordinário regulamentar o instituto suso mencionado, o que o fez através da Lei n.º 11.418/06 - acrescendo normas ao Código de Processo Civil e, no âmbito interno, pelo próprio Supremo Tribunal Federal via Resolução normativa, vejamos: 



    “Art. 543-A. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário, quando a questão constitucional nele versada não oferecer repercussão geral, nos termos deste artigo.



     §1º Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



     §2º O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência da repercussão geral”.



     Outrossim, desde 03.05.07 que o novo requisito de admissibilidade deve ser analisado pela Corte, conforme decisão do Min. Carlos Ayres de Brito assim ementada: 



    “DECISÃO: Vistos, etc. Trata-se de medida cautelar, por meio da qual se pede a suspensão dos efeitos do acórdão proferido, em grau de apelação, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo(...) 6. Digo mais: agora já não basta a rotineira interposição do apelo extremo, ainda que "no prazo legal" e com todos os conhecidos pressupostos formais. A partir de 03.05.2007, o recurso só poderá ascender à Suprema Corte sob a auréola da "repercussão geral" da questão constitucional ventilada, nos termos da Emenda Regimental nº 21/2007 e do que foi decidido na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 664.567 Entretanto, no presente caso, o desfecho do mandado de segurança só interessa às partes envolvidas, ainda que se veicule tema de estatura constitucional. (...)” 



    Desta forma, apenas temas de notável importância, com transcendente relevância, é que merecerão a atenção da Corte Suprema brasileira e, com todas as vênias, o presente caso subsume-se nesta hipótese, já que a questão ultrapassa os interesses disponíveis das partes à medida que incita no atendimento de toda uma categoria profissional (servidores públicos), oponível em qualquer das lides.



     O tema discutido versa sobre matéria de inegável Repercussão Geral, pois ultrapassa os interesses disponíveis das partes à medida que incita no atendimento de toda uma categoria profissional, mormente os servidores públicos.



    O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu  no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é  ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    .......................................................................................................



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 



    .......................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente